Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703379-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO SERGIO SALES LAGES JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração. A nova prova realizada pelo agravante deve ser apresentada perante o juízo de origem, nos autos principais, eis que a estreita via do presente recurso não permite dilação probatória. Ademais, não há fato novo em relação ao laudo pericial ora impugnado. Intimem-se. Associem-se estes autos ao AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0705289-03.2020.8.07.0000, interposto pela Cooperativa credora, para evitar decisões conflitantes. Brasília, 9 de março de 2020 19:54:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator